Tribunal: TJES
Processo: 5000846-49.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-49.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DOS SANTOS MOTTA

APELADO: ANDERSON MOTTA LIMA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Rita dos Santos Mota, representada por advogado dativo, contra acórdão que, em sede de reexame necessário, reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais, deixando de se pronunciar sobre a verba honorária do defensor dativo fixada na origem em R$ 600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
4.
A omissão se caracteriza porque o acórdão, ao reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, silenciou sobre os honorários do advogado dativo.
5.
A Constituição Federal assegura assistência judiciária aos necessitados (art. 5º, LXXIV), incumbindo ao Estado arcar com os honorários do defensor dativo, quando nomeado em razão da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública.
6.
O art. 22, §1º, da Lei 8.906/94 garante ao advogado dativo o direito à remuneração, fixada pelo juiz e paga pelo Estado, segundo tabela da OAB.
7.
A reforma do mérito pelo Tribunal não afasta o direito do advogado dativo à justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados em favor da parte assistida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
Omissão no acórdão que deixa de apreciar a verba honorária do defensor dativo deve ser sanada por meio de embargos de declaração.
10.
A fixação dos honorários do defensor dativo decorre da garantia constitucional de remuneração pelo trabalho prestado e da previsão expressa no art. 22, §1º, da Lei 8.906/94.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.022 e 1.024, §1º; Lei 8.906/1994, art. 22, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000846-49.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: RITA DOS SANTOS MOTA

EMBARGADOS: ANDERSON MOTTA LIMA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por RITA DOS SANTOS MOTTA, representada pelo advogado dativo AFONSO GOMES MAIA, em face do v. acórdão proferido no evento 13096532, que, em sede de reexame necessário, reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões recursais (evento 13119894), aponta a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão, ao reformar a sentença, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios do defensor dativo, que haviam sido fixados pelo juízo de origem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Requer, portanto, o suprimento da omissão para que seja fixada a referida verba honorária

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, deve ser reconhecida a omissão apontada, notadamente porque o acórdão embargado, ao dar provimento ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido inicial, inverteu os ônus sucumbenciais, mas silenciou a respeito dos honorários do advogado dativo, nomeado para representar a parte autora.

Como é cediço, cabe ao Estado garantir assistência judiciária aos necessitados. Assim, na hipótese de não haver Defensoria Pública no local, ou quando o serviço prestado não atender por completo a demanda da população, como no caso,

deve o magistrado nomear um defensor dativo para patrocinar a causa, incumbido ao citado ente público o pagamento dos honorários arbitrados em favor do profissional que, nomeado pelo Juízo, disponibilizou seu tempo e seu labor para patrocinar a causa em favor da parte, assumindo responsabilidade que competia ao próprio ente estatal, por força da norma expressa no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal.

A fixação dos honorários do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, e decorre da previsão expressa no art. 22, §1º da Lei 8.906/94
1
, já que entender de forma diversa significaria admitir que o Estado se beneficie indevidamente do trabalho alheio. Ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente em segunda instância, a atuação do profissional nomeado não pode ser ignorada (Nesse sentido: TJ-CE – AI: 06268780720198060000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).

In casu
, o advogado dativo foi nomeado pelo juízo de origem (evento 10901796), elaborou a petição inicial e praticou todos os atos processuais necessários à defesa dos interesses da parte assistida. A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, havia fixado os honorários dativos em R$ 600,00 (seiscentos reais). A reforma do mérito em sede de reexame necessário não possui o condão de afastar o direito do advogado à justa remuneração pelo serviço prestado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante do acórdão e manter a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.